Tribunal: STF
Processo: RE 87357
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-27
Data de publicação: 1981-02-27

Ementa:
SALARIO-FAMILIA (LEI PAULISTA N 4.819/58, REGULAMENTADA PELO DECRETO
N 34.536/59). AÇÃO AJUIZADA POR FUNCIONÁRIOS AUTARQUICOS. LITIGIO
DECORRENTE DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME VOTO DO RELATOR (ART.
308, IV, C, DO REGIMENTO). VANTAGEM RESULTANTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO
COM O ESTADO, CONFORME OS OUTROS VOTOS (ART. 308, IV, D, DO
REGIMENTO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.